Tribunal: STF
Processo: RHC 244757
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edvaldo de Jesus Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 905.149/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado: 



    EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TIRADO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. 1. Acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso em sentido estrito defensivo, vencido em parte o E. Relator Sorteado, Des. Poças Leitão, que anulava a r. decisão de pronúncia por excesso de linguagem. 2. A descrição detalhada do quanto narrado pelo acusado e testemunhas ouvidas, sem valoração subjetiva do julgador togado, bem como a indicação de existência de indícios de autoria não induz excesso de linguagem; obedecidos os limites do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 3. Embargos infringentes rejeitados. 



    Imputa-se ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, e IV, do Código Penal). 



    A defesa alega, em síntese, excesso de linguagem na pronúncia, a qual não apenas descreve o acusado de maneira indevidamente prejudicial mas também emite juízos de valor que deveriam ser reservados ao júri, conforme estabelecido no artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da decisão que pronunciou o paciente.” (eDOC 12)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 31)



    Neste recurso, o recorrente insiste na tese de excesso de linguagem a justificar a nulidade da decisão de pronúncia.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Reforço que, no que interessa, o Magistrado de primeiro grau assim fundamentou a pronúncia do paciente (e-STJ fls. 36-38): 



    "Portanto, vislumbrados indícios suficientes de materialidade e autoria, entendo pela pronúncia do acusado, não há como, a esta altura, impronunciar ou absolver sumariamente o acusado, subtraindo de seu Juiz Natural, que é o Conselho de Sentença. 



    A pronúncia é apenas um juízo de viabilidade da acusação, com análise superficial da prova, apenas para conferir elementos a respeito do fato e resultado, bem como elementos suficientes da autoria, que há no caso dos autos. Se os indícios, ou mesmo prova, são suficientes para condenar é exame a ser feito pelos Jurados. (...) 



    Demonstrada, ainda, a pertinência das qualificadoras. 



    A qualificadora do motivo torpe consistente em ter o denunciado agido por vingança, pois a vítima não o auxiliou a recuperar o seu celular roubado; e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão da vítima ter sido alvejada de inopino, enquanto estava sentado em uma das mesas do estabelecimento, inviabilizando que esboçasse qualquer reação ao ataque perpetrado pelo agente. Qualificadoras previstas nos incisos I, IV do parágrafo 2º, do artigo121 do Código Penal, devendo todas ser submetidas à apreciação dos jurados. 



    De mais a mais, as qualificadoras encontram ressonância no contexto fático, devendo, portanto, serem analisadas pelo Egrégio Tribunal do Júri. 



    Ademais, não há certeza quanto ao réu ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, sendo, pois, inviável o reconhecimento, neste momento processual, do previsto no §1° do artigo 121, do Código Penal, porquanto nos processos de competência do Tribunal do Júri prevalece o princípio do "in dubio pro societate", devendo tal questão também ser levada à análise do Conselho de Sentença. 



    Impossível maior aprofundamento na avaliação das provas, porquanto absolutamente discrepante das condições do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, sob pena de influenciar negativamente a decisão dos jurados. 



    Assim, existindo fundados indícios de autoria e prova da materialidade, impõe-se o julgamento do réu pelo Tribunal Popular, eis que presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia constantes do art. 413 do Código de Processo Penal. 



    Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para PRONUNCIAR o réu EDVALDO DE JESUSSILVA, qualificado nos autos, e determinar que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal." 



    Ressalto que tanto a decisão de pronúncia quanto o acórdão confirmatório, embora caracterizados pela sobriedade, não escapam ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX). 



    Destacam-se a brevidade a ser dada à explanação jurisdicional e a ausência de afirmações e entonações peremptórias. O objetivo é conduzir os sujeitos processuais através do itinerário percorrido pelo magistrado para o alcance de sua convicção, com afastamento sucinto de graves obstáculos, sem, contudo, ditá-los em termos absolutos ou demonstrá-los unidirecionais (STF, HC 96.737, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJE 7/8/2009 e HC 109.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1/8/2012).



    [...]



    No presente caso, verifico que não assiste razão ao agravante quando sustenta a ocorrência do excesso de linguagem, porquanto a decisão de pronúncia e o acórdão recorrido de origem limitaram-se a afastar as teses de ausência de indícios de autoria, sem exceder o padrão de linguagem característico deste juízo de admissibilidade.” (eDOC 31)



    Preliminarmente, necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 



    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 



    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 



    Dos trechos extraídos do ato coator, verifica-se que o Juízo a quo, ao analisar os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.9.2018) 



    Ademais, o recorrente é réu confesso, de modo que não se sustenta o argumento de que será a decisão de pronúncia a influenciadora dos jurados. Veja-se:



    ...Declarou que nesse momento, em meio aos xingamentos advindos da vítima, ficou com a cabeça quente e atirou no “chefe” dos travestis. (eDOC 6, p. 6)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente